Tribunal: TJDFT
Processo: 0762583-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.849,04 (cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), a título de reparação por danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais para cada recorrido. Alega a recorrente que o atraso do voo decorreu de questões operacionais ocasionadas pelo tráfego aéreo e que houve a oferta de voo previsto para o dia seguinte aos consumidores. Afirma que os gastos materiais se deram em razão da opção dos consumidores por viajarem no mesmo dia e não da reacomodação. Por fim, aduz que não estão configurados danos morais e que a quantia arbitrada se mostra excessiva.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35403519) e com preparo regular (ID 35403520 e 35403521). Contrarrazões apresentadas (ID 35403528).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o atraso decorreu de questões operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos consumidores.

5. O atraso excessivo de voo aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor. Os documentos juntados são suficientes para demonstrar o prejuízo material de R$ 5.849,04 (cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) referente à aquisição de novo bilhete e locação de novo veículo. Dano material devido.

6. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A necessidade de adquirir novos bilhetes ante a negativa de fornecimento de voo no mesmo dia, aliada à perda das reservas previamente realizadas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.

7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.